Tribunal: TJMT
Processo: 1004304-42.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004304-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), BRUNO HIGOR DA SILVA - CPF: 028.322.931-40 (PACIENTE), JUIZA DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROSSATO CARVALHO - CPF: 067.192.291-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI PRATI - CPF: 426.292.099-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – FALTA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT –
HABEAS CORPUS
N. 1012419-86.2022.8.11.0000 – ALEGAÇÃO DE COOPERAÇÃO COM AS INVESTIGAÇÕES – MANDADO DE PRISÃO NÃO FOI CUMPRIDO ATÉ A PRESENTE DATA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COLABORAÇÃO PARA AS INVESTIGAÇÕES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não se constata coação ilegal na decisão em que se decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito de Roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo. Além disso, no caso, há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo das ações penais a que o paciente responde, envolvendo crimes de receptação, o que revela a periculosidade do paciente em meio social.

Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Calha observar que
constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de
habeas corpus
, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, sendo que os impetrantes não acostaram aos autos qualquer documento comprobatório da alardeada ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, limitando-se a protocolar a petição inicial da ação de dignidade constitucional e a procuração, não havendo documentação apta a demonstrar a cooperação do paciente nas investigações.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado pela Dra. Luanna Luchoski Alves Izaias (OAB/MT 26.427/O) e Dr. Samuel de Oliveira Varanda (OAB/MT 22.973/O), em benefício de
Bruno Higor da Silva
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde.

De acordo com os termos da impetração, consta dos autos que em 17 de fevereiro de 2022, o paciente teria, em tese, prática o delito de roubo em uma chácara, sendo expedido mandado de prisão preventiva, que até a presente data não foi cumprido.

Alegou que embora não tenha sido cumprido até a presente data o mandado de prisão, o beneficiário sempre se manifestou nos autos do processo por meio de seus defensores constituídos. Inclusive, formulou pedido para participar da audiência por meio de vídeo conferência, o que, no entanto, foi negado.

Asseverou que o patrono constituído a época não compareceu à audiência de Instrução e julgamento, renunciando e deixando o paciente sem defesa na data anterior a audiência, sendo formulado pelos impetrantes redesignação de audiência, que desde a data de 23 de janeiro de 2023 aguarda movimentação e decisão do magistrado.

Desta forma, entendem ser necessária a revogação da prisão preventiva, pois cooperou com a investigação e demonstrou seu interesse em esclarecer os fatos.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, revogando a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 160420156).

A exordial do
writ
veio instruída somente com a procuração (id. 160420157).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 160682662.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 161034694.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosna Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 163966654), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da suposta prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos), todos do Código Penal). 1. Argumenta-se, em síntese, a ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Segundo a defesa, o paciente quer contribuir com a persecução penal. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).
NÃO ACOLHIMENTO
. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Crime cometido mediante a restrição da liberdade das vítimas, com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Periculosidade do suplicante. Recalcitrância delitiva. Mandado de prisão em aberto desde 06 de maio de 2022. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Higor da Silva
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde.

Emerge dos autos que o paciente possui mandado de prisão preventiva em aberto desde o dia 06 de maio de 2022 pelo cometimento, em tese, do crime disposto no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos), todos do Código Penal.

Em resumo, aduziu que apesar do não cumprimento do mandado de prisão até a presente data, em momento algum o paciente se esquivou da responsabilização estatal, fazendo-se presente por meio dos seus defensores constituídos. Ainda, que estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva, uma vez que o paciente não está foragido e pretende cooperar com a persecução penal para esclarecimento dos fatos.

Pois bem.

Como delimitado a exordial do
writ
veio instruída com
nenhum
documento, mas em consulta aos Autos Processuais n. 1004633-32.2022.8.11.0051 pelo sistema PJe, observa-se que o defensor constituído do paciente renunciou ao mandato em 13 de dezembro de 2022, estando designada a audiência de instrução e julgamento para o dia seguinte, ou seja, 14 de dezembro de 2022, sendo consignado pela autoridade apontada como coatora:

“
No tocante ao Réu Bruno, ressai que o advogado, Dr. Humberto., apesar de ter acompanhado a audiência anteriormente realizada e ainda feito alguns pedidos no presente feito, inclusive no STJ, renunciou ao mandato na data de ontem, dia 13/11/2022. Entretanto, conforme prevê o artigo 5º, §3º, do Estatuto da OAB, lei 8.906/94, o douto advogado deveria permanecer no feito pelo de 10(dez) dias, pois, não houve a constituição de outro procurador pelo réu. Anote-se que em contato telefônico para adentrar ao link da audiência não o faria, somente por despacho nos autos. Pela simples leitura demonstra conduta a ser apurada por sua entidade de classe.

Diante dos fatos acima narrados, o Ministério Público e Defensora Pública pugnaram pela cissão dos autos e o prosseguimento do feito somente com relação ao réu Rafael Rossato Carvalho e pugnando pela intimação do réu Bruno Higor para a constituição de novo advogado...”

Ainda, ao prestar informações a autoridade apontada como coatora consignou que:

“... A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do Paciente, nos autos n° 1001477-36.2022.8.11.0051, a qual foi deferida por este Juízo, no dia 06.05.2022, pela possível prática do crime de roubo majorado e receptação, já que presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, nos seguintes termos:

“(...) De início, tem-se abstratamente a figura do roubo majorado, descrito no artigo 157, §2°, inciso II e V, e §2º-A, inciso I do Código Penal. Tal fato, vale dizer, refere-se a um crime doloso e apenado com reclusão com pena máxima superior a quatro anos, atendendo, assim, aos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 313 do CPP: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal. No que tange à primeira condição, prevista na parte final do artigo 312 do CPP, qual seja, a plausibilidade de adequar-se o fato à norma de segregação cautelar, ressalto que a materialidade do delito investigado encontra fundamento no Relatório Policial ID nº 84118124, do qual é possível verificar o conteúdo extraído do aparelho celular do Representado Rafael Rossato, tal como fotografias de um dos veículos subtraídos, bem como printscreens de conversas com os demais representados. Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa e das imagens das câmeras de monitoramento. Segundo a inicial da presente representação, ressai a possível prática dos delitos de roubos majorados, mediante o uso de arma de fogo, em que os representados adentraram as residências das vítimas e subtraíram os veículos NISSAN FRONTIER, cor branca, placa RAK-1219, HILLUX, Placa QCG-6721 e HILLUX, cor prata, placa QBJ 8852, além dos cartões bancários da vítima José Pereira e, aproximadamente, 20 (vinte) aparelhos celulares da vítima Carlos da Silva Rodrigues. Narra ainda, que os parte dos suspeitos permanece na residência da vítima, coagindo-a para fornecer senhas bancárias e transações por meio de PIX, enquanto outros suspeitos conduzem o veículo roubado para a cidade de Cuiabá/MT. Na hipótese, resta demonstrada, a materialidade dos crimes de roubo majorado e receptação, os indícios mínimos da autoria, diante das conversas extraídas do aparelho celular do Representado Rafael Rossato (Relatório Policial ID nº 84118124), os quais se mostram suficientes nesta fase investigativa. Entretanto, fazendo uma leitura atenta ao relatório dos investigadores policiais e as telas de celulares extraídas do indiciado Rafael Rossato, no tocante aos indiciados JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS e MARCOS JESUS DE SIQUEIRA entendo que os indícios suficientes de autoria estão relacionados a possível crime de receptação de parte de objetos de crimes, devendo a autoridade policial trazer mais elementos para possível reanalise da decretação preventiva de ambos. Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia. Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso vertente, reputo que a liberdade dos representados representa risco à ordem pública, uma vez que não é fato isolado na vida dos agentes, pois, além do crime em análise, RAFAEL ROSSATO DE CARVALHO, BRUNO HIGOR DA SILVA e LUCAS LARA DA SILVA possuem Ações Penais em andamento, quais sejam: 1. RAFAEL: Ação penal nº 1000374-75.2022.8.11.0024, 2ª Vara Criminal de Chapada dos Guimarães/MT; Crime: art. 157, §2, I e V, §2º-A, I, do CP; 2. BRUNO: Ação penal nº 00022484- 41.2016.8.11.0042, 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT; Crime: art. 180, caput, art. 304 e art. 311, em concurso material, todos do CP; 3. LUCAS: Ação penal nº 00028332-43.2015.8.11.0042, 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT; Crime: art. 180, caput, do CP; Com efeito, tal circunstância indica a necessidade da manutenção da segregação cautelar da Requerente como forma de garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delituosa. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT: “6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”. Com efeito, o periculum libertatis é evidente, sendo que a prisão preventiva dos representados mostra-se necessária como garantia da ordem pública, já que demostrada a reiteração do cometimento de delitos, de modo que, demonstra-se que em liberdade, poderão encontrar estímulos para voltar a delinquir. Por guardar similitude com o caso versado, colaciona-se a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – (...) 6. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 6 DA TCCR/TJMT – 7. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – PRELIMINAR DA PGJ REJEITADA – ORDEM DENEGADA – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.(...) 6. A gravidade concreta do crime, contemplando o concurso de três agentes, grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo, faca e pedaço de madeira, além de submissão da vítima à violência física (chutes e socos), é apta a demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Tal conclusão é reforçada se, aliado a isso, o agente responde a outro processo penal (in casu, pelo crime de Receptação), revelando o fundado receio de reiteração delitiva. Aliás, o Enunciado Orientativo nº. 6 da TCCR/TJMT dispõe que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. 7. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, demonstrativos da necessidade da prisão preventiva.” (TJMT, N.U 1019012-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020) Tais constatações, por si só, bastam para justificar a prisão preventiva dos representados com base na garantia da ordem pública. Ao referir-se a legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face à gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade, a qual encontra-se seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos. Quanto à necessidade da custódia para garantir a ordem pública, o saudoso Júlio Fabbrini Mirabete nos ensinou: "...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa" (Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 2003, 11ª ed.p. 803).
Desse modo, havendo provas concretas da possibilidade de os representados voltarem a delinquir, se faz necessário manter suas prisões para resguardo da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa.
Corroboro, ainda, às razões já lançadas, a transcrição do seguinte julgado, senão vejamos: "A fundada periculosidade exteriorizada pela conduta do agente serve de supedâneo suficiente para obstar a liberdade provisória" (STF - RHC 6.959 - Rel. Felix Fischer - DJU 25/2/98, pg. 93). Logo, a manutenção da ordem pública deve sobrepor-se, por ora, ao status libertatis dos Indiciados. De acordo com o festejado professor GUILHERME NUCCI, "não menos verdade é o fato de que o abalo emocional pode dissipar-se pela sociedade, quando o agente ou a vítima é pessoa conhecida, fazendo com que os olhos se voltem ao destino dado ao autor do crime”. Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública) entendo que deve ser decretada a prisão dos Indiciados, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, acolho parcialmente a representação formulada pela autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva de RAFAEL ROSSATO DE CARVALHO,
BRUNO HIGOR DA SILVA
e LUCAS LARA DA SILVA, devidamente qualificados e, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, já que necessária para a garantia da ordem pública.”

Na mesma decisão, este Juízo analisou a representação formulada pela Autoridade Policial, de busca e apreensão domiciliar/pessoal, Busca Exploratória de Aparelhos Celulares e Quebra de Sigilo Bancário, sendo todos os pedidos deferidos (Autos nº 1001477-36.2022.8.11.0051 - ID 84280385).

Os mandados de prisão preventiva dos demais representados foram devidamente cumpridos (Autos nº 1001477-36.2022.8.11.0051 - ID 85308153 e 85567471),
entretanto, até o momento, apenas o Paciente BRUNO HIGOR DA SILVA possui mandado em aberto
.

O Paciente formulou pedido de conversão da prisão preventiva em medida cautelar de prisão domiciliar, em 13.06.2022, sustentando, em resumo, possuir primariedade, bem como, o fato de ter comparecido aos autos através de sua defesa constituída, além de possuir residência fixa, ser arrimo de família e pai de filho menor.

No dia 15.06.2022, o pedido foi analisado e indeferido por este Juízo (Autos nº 1001477-36.2022.8.11.0051 – ID 87635498), da seguinte forma:

“(...) A prisão preventiva foi decretada no dia 06.05.2022, em razão de representação formulada pela Autoridade Policial. Em análise detida aos autos, se observa da decisão que decretou a prisão preventiva, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do indiciado é necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei, no entanto sua Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância capaz de afastá-la, permanecendo, assim, incólumes os fundamentos que a embasaram. Sabe-se que a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto, aliadas às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do aludido códex. A propósito, verifica-se que o Acusado foi Denunciado nos autos da Ação Penal nº 1001829- 91.2022.8.11.0051, pelo delito descrito no artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos), todos do Código Penal. Dessa forma, extrai-se que a pena imposta ao crime descrito nos autos retro, ultrapassam a quatro anos, o que autoriza a decretação da medida.
No presente caso, presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria do crime noticiado, a segregação cautelar do acusado foi decretada visando garantir a ordem pública, mormente evitar a reiteração criminosa, uma vez que não é fato isolado na vida do representado, pois, além do suposto envolvimento pelo crime de roubo, possui a seguinte Ação Penal em andamento: 1. Ação penal nº 00022484-41.2016.8.11.0042, 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT; Crime: art. 180, caput, art. 304 e art. 311, em concurso material, todos do CP; Conclui-se, portanto, que ainda permanece a necessidade da manutenção da segregação cautelar do Requerente como forma de garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delituosa
. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT: “6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.
Desta forma, reitero inteiramente os fundamentos já lançados nos autos, na decisão anterior que decretou a restrição corpórea do Requerente, eis que devidamente preenchidos os requisitos processuais penais, descritos nos art. 312 e 313, do CPP, conforme acima mencionado
. Outrossim, em relação a argumentação da Defesa em relação ao filho do Requerido, não restou demonstrada inequivocamente que a sua subsistência depende apenas dele, cuja idade da criança não comprova, por si só, ser suficiente para o seu deferimento. Ademais, persistindo os requisitos da prisão preventiva, tais como acima justificado, se mostra despiciendo o fato de o Requerente possuir condições pessoais favoráveis ou residência fixa. Nesse sentido, dispõe o Enunciado n° 43, da Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça deste Estado: “43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” Desta forma, os argumentos trazidos pela Defesa do Requerente não alteram a situação fática acima apresentada, mantendo inalterados os motivos que determinaram a manutenção de sua prisão preventiva. Por consequência, pelos mesmos fundamentos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do Requerente BRUNO HIGOR DA SILVA. (...)”

Finalizado o inquérito policial e devidamente relatado, o Ministério Público ofereceu
denúncia
no dia 02/06/2022, imputando ao Paciente BRUNO HIGOR DA SILVA e corréu Rafael Rossato de Carvalho,
como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos), todos do Código Penal (Autos nº 1001829- 91.2022.8.11.0051 – ID 86523395)
.

A denúncia foi recebida no dia 03.06.2022, tendo o Acusado apresentado resposta à acusação e novo pedido de revogação da prisão preventiva, no dia 26.07.2022, a qual restou indeferida (Autos nº 1001829-91.2022.8.11.0051 – ID 90907890), nos seguintes termos:

“(...) Entendo que, no presente caso, é de rigor que este juízo mantenha, por ora, a segregação cautelar do Requerente Bruno Higor da Silva, eis que ainda se fazem presentes os requisitos que autorizaram a manutenção da prisão preventiva. Em análise detida aos autos, se observa da decisão que decretou a prisão preventiva, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Acusado é necessária à garantia da ordem pública, no entanto sua Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância capaz de afastá-la, permanecendo, assim, incólumes os fundamentos que a embasaram. Sabe-se que a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto, aliadas às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do aludido códex. No presente caso, presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes noticiados – descritos no artigo 157, §2º, inc. II e V, e §2º-A, inc. I c.c. artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal -, a segregação cautelar do Acusado foi decretada visando garantir a ordem pública, mormente evitar a reiteração criminosa e acautelar o meio social face a gravidade do crime e de sua repercussão. Sem fazer menção ao mérito da demanda, o que será analisado somente ao final da instrução criminal, é certo que os indícios de autoria trazidos nos autos, por ora, são suficientes para manter a segregação cautelar do suspeito, na forma já fundamentada.
Desta forma, reitero inteiramente os fundamentos já lançados nos autos, na decisão anterior que decretou a restrição corpórea do Requerente, eis que devidamente preenchidos os requisitos processuais penais, descritos nos art. 312 e 313, do CPP, conforme acima mencionado
. No ponto, destaco ser insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), já que necessária a segregação do indiciado para garantia da ordem pública. Por fim, o crime de roubo majorado possui pena de reclusão, com a máxima superior a 04 anos, satisfazendo o requisito previsto no artigo 313 do CPP. Não obstante, necessário ressaltar que não há nos autos informação de alteração do panorama processual atual que autorize a concessão de liberdade ao preso.
Assim, os argumentos trazidos pela Defesa do Requerente não alteram a situação fática acima apresentada, mantendo inalterados os motivos que determinaram a manutenção de sua prisão preventiva
. Por sua vez, persistindo os requisitos da prisão preventiva, tais como acima justificado, se mostra despiciendo o fato de o Requerente possuir condições pessoais favoráveis ou residência fixa. Nesse sentido, dispõe o Enunciado n° 43, da Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça deste Estado: “43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” Entrementes, essa é uma realidade precária, nada impedindo que a qualquer momento processual seja reanalisado eventual pedido de concessão da liberdade ao Requerente. Decido. Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação feito pelo Acusado BRUNO HIGOR DA SILVA. (...)”

Na mesma decisão, este Juízo designou a audiência de instrução para o dia 20 de setembro de 2022, às 14:00, tendo o Advogado de Defesa do Paciente, à época, requerido a concessão ao Acusado da possibilidade de participar do ato por videoconferência, o qual restou indeferido por este Juízo (Autos nº 1001829- 91.2022.8.11.0051 – ID. Num. 102624583), da seguinte forma:

“(...) Compulsando aos autos, verifica-se que a prisão preventiva do Acusado foi decretada em 06.05.2022, a qual até o momento resta pendente de cumprimento. Tal ordem de prisão, inclusive, foi objeto de análise pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato, nos autos do HC nº 1012419- 76.2022.8.11.0000, tendo sido denegada a ordem, por unanimidade.
Nesse sentido, não é prudente que este Juízo defira o pedido do Acusado, tendo em vista que, ainda que tenha se apresentado para todos os atos processuais através de Advogado constituído, vem se esquivando do cumprimento de mandado de prisão, não podendo se utilizar de tal argumento, notadamente o direito do réu em participar de audiência de instrução, para beneficiar-se da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans
. Perfilhando o mesmo entendimento, esta colenda Segunda Câmara Criminal já decidiu: “E M E N T A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – NEGADO AO RÉU PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE SER INTERROGADO POR MEIO VIRTUAL – IMPERTINÊNCIA – INDIVÍDUO FORAGIDO HÁ ANOS – REVELIA DECRETADA – CAUSÍDICO PRESENTE NA SOLENIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA ESFERA POLICIAL – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUANDO EM CONFORMIDADE COM DEMAIS PROVAS JUDICIAIS PRODUZIDAS A EXEMPLO DAS DECLARAÇÕES DAS INFORMANTES – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE CORROBORADOS EM JUÍZO EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – MERITUM CAUSAE QUE SOMENTE PODE SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de ser direito do réu ser interrogado em Juízo, este direito não é absoluto, de modo que descabe falar em violação ao devido processo legal, pela negativa de participação em audiência de instrução e julgamento bem como ser interrogado por meio de videoconferência, tendo em vista que permanece, há anos, na condição de foragido, impossibilitando inclusive o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor. Não se verifica nenhum prejuízo na ausência de participação do réu na audiência de instrução e julgamento, pois, ainda que na forma virtual, o confronto entre as versões apresentadas pelas testemunhas somente pode ser realizado pela defesa técnica – que se fez presente – e não pela pessoa do próprio réu. A decisão de pronúncia, interlocutória de natureza mista não terminativa, deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos, não podendo ser encarada como uma condenação prévia. A mera existência de indícios da autoria e sobre o cometimento do crime autoriza, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, reconhecer a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, de modo que eventuais dúvidas a respeito da realidade fático-probatória, bem como da autoria somente poderão ser dirimidas pelo Júri Popular. O fato de o recorrente ter sido reconhecido por fotografia, por uma testemunha presencial dos fatos, não traduz qualquer mácula à produção de provas, mormente porque os indícios de autoria foram revelados também pelas declarações de demais informantes ouvidas em ambas as fases processuais. (N.U 1015890-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)” No mesmo sentido, se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes acórdãos: “47402871 - HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA EM FACE DA NEGATIVA DE INTERROGATÓRIO DA PACIENTE NA MODALIDADE VIDEOCONFERÊNCIA. Prisão preventiva anteriormente decretada diante da mudança de endereço sem comunicação ao juízo. Incontroversa a posição de foragida. Impossibilidade de participação no ato furtandose do cumprimento à Lei Penal. Garantia da ampla defesa que não comporta violação à boa-fé objetiva processual. Decisão plenamente fundamentada. Julgados do STJ e do TJCE. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. 01. A tese desenvolvida, no presente writ, insurge-se em face de decisão proferida, em audiência de instrução, que se negou a interrogar a ré, ora paciente, por videoconferência, por estar alegadamente oculta a despeito de prisão preventiva decretada. 02. In casu, inexiste distinção entre a qualidade da paciente, enquanto fugitiva ou oculta, pois, é inequívoco que esta possuía a ciência da existência de mandado de prisão preventiva, em aberto, exatamente por descumprimento à Lei Penal, ao passo que não comunicou a transferência de residência. Assim, não se pode se satisfazer da modalidade audiencial, para se furtar ao cumprimento da Lei Penal, em nome da preservação do direito à ampla defesa, sob pena de subverter a garantia processual em benefício da própria torpeza. 03. Embora a garantia processual constitucional da ampla defesa deva ser resguardada, na sua plenitude, não significa que operfil funcional desta possa acolher posições processuais capazes de violar a boa-fé objetiva processual. Logo, não se pode chancelar, em nome da essência do ato do interrogatório, como meio de defesa, a utilização abusiva dessa posição processual para o fim de se furtar ao cumprimento da Lei Penal. Julgados do STJ e do TJCE. 04. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (TJCE; HC 0632996-91.2022.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Silvia Soares de Sá Nobrega; DJCE 14/09/2022; Pág. 180)” “42061571 - HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA DEFESA DE INTERROGATÓRIO DO PACIENTE POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. Não há ilegalidade na decisão proferida pela autoridade impetrada que indeferiu o pedido da defesa de participação do paciente na audiência de instrução para ser interrogado por meio de videoconferência. 2. Constata-se que o paciente não preenche nenhum dos requisitos do art. 220 do Código de Processo Penal, estando na verdade foragido e desrespeitando a ordem judicial de prisão, pelo que correta a decisão que indeferiu seu pedido de interrogatório por videoconferência. 3. O processo penal se pauta, precipuamente, pela boa-fé e pelo dever de cooperação. Assim, a despeito da alegação de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não pode o paciente querer se beneficiar da sua própria torpeza. 4. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (TJAC; HCCr 1001946- 54.2021.8.01.0000; Plácido de Castro; Câmara Criminal; Rel. Juiz Pedro Ranzi; DJAC 26/01/2022; Pág. 12)” “43161106 - DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO, COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E FORAGIDO. PRETENDIDA A CONCESSÃO DA ORDEM PARA GARANTIR-LHE PARTICIPAÇÃO EM CONTINUIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO A SER REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. MITIGAÇÃO DO DIREITO À AUTODEFESA ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADODE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Estando solto o réu, faculta-se-lhe a possibilidade de não comparecer à audiência em que será realizado seu interrogatório, caso em que sua ausência equivalerá ao seu silêncio. Nesse último caso. Que, por inferência lógica, abarca a situação do réu foragido - , arcará ele mesmo com os ônus do não comparecimento. 2. Assim, estando solto e não comparecendo à audiência de instrução, o acusado vê esvair-se o direito de autodefesa, embora, por outro lado, seja imprescindível a observância do direito à defesa técnica, mesmo que foragido e com prisão preventiva decretada. 3. Garantida à defesa técnica, o acusado foragido não possui o direito, antes de cumprida a ordem de prisão, de assistir ou participar da audiência de instrução remotamente realizada, ainda que nela houvesse de ser colhido o seu interrogatório. Entendimento diverso chancelaria, aliás, a odiosa possibilidade de comportamentos antagônicos e incompatíveis entre si, por parte do réu, consistente na opção de permanecer em liberdade. Foragido. E participar dos atos processuais judiciais. 4. Ordem denegada. 5. Decisão unânime. (TJAL; HC 0809000- 62.2020.8.02.0000; Pão de Açúcar; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 05/02/2021; Pág. 126)” Decido.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da possibilidade do Acusado BRUNO HIGOR DA SILVA de participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos.
(...)”

Outrossim, no dia 20.09.2022, o Advogado de Defesa do Paciente, à época, requereu a redesignação da audiência de instrução, por motivo de saúde, apresentado o respectivo atestado de saúde como documento comprobatório, tendo sido deferido o pedido e redesignada a audiência para o dia 01.11.2022, às 13:45 (Autos nº 1001829-91.2022.8.11.0051 – ID. Num. 95570587).

Na oportunidade da realização da audiência de instrução, em 01.11.2022, foi constado em ata a impossibilidade da participação da vítima, a qual residia em outro município e não conseguiu chegar até esta Comarca de Campo Verde/MT, em virtude da manifestação dos caminhoneiros, sendo que também não possuía celular smartphone e não dispunha de outros meios para participar do ato por videoconferência, motivo pelo qual a audiência foi novamente redesignada para o dia 14 de dezembro de 2022, às 14:00 (Autos nº 1001829-91.2022.8.11.0051 – ID. Num. 102888563).

Por conseguinte, no dia 13.12.2022, o Advogado de Defesa do Paciente, à época, Dr. Humberto Morais Gomes, apresentou renúncia ao mandato (Autos nº 1001829-91.2022.8.11.0051 – ID. Num. 106168822), sendo que, no dia 14.12.2022,
foi realizada a audiência de instrução outrora designada, oportunidade em que foi determinado o encaminhamento de cópia integral dos autos, a ser enviada a entidade de classe do referido causídico, bem como, o desmembramento do feito em relação ao Paciente Bruno Higor da Silva, com a sua respectiva intimação para constituição de novo causídico
, nos seguintes termos:

“(...) No tocante ao Réu Bruno, ressai que o advogado, Dr. Humberto., apesar de ter acompanhado a audiência anteriormente realizada e ainda feito alguns pedidos no presente feito, inclusive no STJ, renunciou ao mandato na data de ontem, dia 13/11/2022. Entretanto, conforme prevê o artigo 5º, §3º, do Estatuto da OAB, lei 8.906/94, o douto advogado deveria permanecer no feito pelo de 10(dez) dias, pois, não houve a constituição de outro procurador pelo réu. Anote-se que em contato telefônico para adentrar ao link da audiência não o faria, somente por despacho nos autos. Pela simples leitura demonstra conduta a ser apurada por sua entidade de classe. Diante dos fatos acima narrados, o Ministério Público e Defensora Pública pugnaram pela cisão dos autos e o prosseguimento do feito somente com relação ao réu Rafael Rossato Carvalho e pugnando pela intimação do réu Bruno Higor para a constituição de novo advogado. (...) Anote-se que diante da renúncia do advogado as vésperas da presente audiência e não constituição de outro procurador, a presente instrução somente será realizada em face do réu Rafael Rossato, determinando o desmembramento do feito em relação ao réu Bruno Higor da Silva. (...) 4. Determino o desmembramento do feito em relação ao réu Bruno Higor da Silva, o qual deve ser feito concluso. 5. Por fim, determino que seja encaminhada cópia da presente ata e também da petição de renúncia ao mandato pelo advogado Humberto Morais Gomes, ID. 106168822, para a subseção de Campo Verde para análise e providências. (...)”

Posteriormente, o feito foi desmembrado, gerando os autos nº 1004633-32.2022.8.11.0051, tendo sido juntada procuração pelos Impetrantes, Dr. Samuel de Oliveira Varanda e Dra. Luanna Luchoski Alves Isaias.

Atualmente, o feito (autos nº 1004633-32.2022.8.11.0051) encontra-se aguardando a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15 de junho de 2023, às 16:00 horas.

Por oportuno, salienta-se que o mandado de prisão expedido no BNMP, em face do ora Paciente, referente aos autos nº 1001477-36.2022.8.11.0051, encontra-se pendente de cumprimento, sendo que, em solicitação de informação encaminhada ao e-mail movimentacaodereeducando@sesp.mt.gov.br , foi comunicado que o Paciente não se encontra recolhido em nenhuma Unidade Penal de Mato Grosso.

Em resumo, como forma de facilitar a compreensão da sequência cronológica dos fatos, junto em anexo os seguintes documentos:

·
Autos: “1001477-36.2022.8.11.0051” – representação policial que ensejou na expedição de mando de prisão em face do Paciente e demais investigados;

·
Autos: “1001829.91.2022.8.11.0051” – ação penal originária, que tramitava em face de Rafael Rossato Carvalho e do ora Paciente;

·
Autos: “1004633-32.2022.8.11.0051” – feito desmembrado da ação penal originária;

·
Nome do documento: “INFORMAÇÃO NÃO LOCALIZAÇÃO DE PRESO – BRUNO HIGOR” – resposta à solicitação de informação quanto a possível prisão do Paciente...”
(id. 161034694).

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ante a
reiteração criminosa
.

Aliás, acerca da matéria, preconiza o Enunciado Orientativo n. 6 deste E. TJMT, que
“
o risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da
existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, evidenciada no modus operandi utilizado, com a apreensão de petrechos indicadores de mercancia ilícita, além da reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

A possibilidade concreta de reiteração delitiva pode ser evidenciada através de atos infracionais pretéritos, como no caso dos autos, os quais denotam a contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade da paciente.

As anotações de atos infracionais constituem “elemento capaz de demonstrar o risco de reiteração delituosa” (STJ, HC nº 597.057/SP).

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.”
(N.U 1019478-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Inclusive já foi objeto de análise desta Egrégia Corte de Justiça nos autos do habeas corpus n. 1012419-86.2022.8.11.0000, que restou a unanimidade denegada a ordem, julgado em 17 de agosto de 2022, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – ABSOLUTA FALTA DE PROVA DE QUE TENHA ADQUIRIDO A RES MOBILIS – TESE INCOMPATÍVEL COM O MANDAMUS – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DE ROUBO – DENÚNCIA RECEBIDA – ALEGAÇÃO – FALTA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Inviável a tese de desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, tendo em vista o estreito rito do Habeas Corpus. Ademais, a denúncia já foi oferecida e recebida pela autoridade judicial.

Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito de Roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo. Além disso, no caso, há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo das ações penais a que o paciente responde, envolvendo crimes de receptação, o que revela a periculosidade do paciente em meio social.

Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.”

Inclusive, foi interposto o recurso em
habeas corpus
n. 170181-MT perante o Superior Tribunal de Justiça, que restou negado provimento pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 10 de novembro de 2022, nos seguintes termos:

“... Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima
.

Assim,
os fatos narrados autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso
.

Sobre o tema, os seguintes precedentes:

...

Outrossim,
consta do decreto preventivo que o recorrente possui antecedentes criminais, circunstância que também autoriza sua segregação cautelar, para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva
.

Sobre o tema, os seguintes precedentes:

...

Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso...”

Por outro lado, quanto a alegação de que cooperou com a investigação e que demonstrou seu interesse em esclarecer os fatos, não restaram comprovadas, pois sequer foi cumprido até a presente data o mandado de prisão expedido em desfavor do beneficiário ou anexados documentos para sua comprovação.

Com efeito, conforme relatado, os impetrantes não acostaram aos autos qualquer documento comprobatório da alardeada ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, limitando-se a protocolar a petição inicial da ação de dignidade constitucional e a procuração, não havendo documentação apta a demonstrar a cooperação do paciente nas investigações.

Todavia, como é cediço, o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional,
com rito procedimental célere e sumário
, que não contempla a produção probatória, a pressupor a existência de
prova pré-constituída
do direito alegado pelo impetrante, capaz de demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Nesse contexto, calha observar que
constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de
habeas corpus
, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria.

Nesses moldes, não há como se reconhecer a prescindibilidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato constritivo, pois presentes os requisitos e pressupostos da medida cautelar (art. 312, do CPP).

Destaca-se, por fim, que o mandado de prisão não foi cumprido até a presente data e o feito (autos nº 1004633- 32.2022.8.11.0051) está aguardando a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15 de junho de 2023, às 16:00 horas.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Higor da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023